Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709172-87.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RAIMUNDO DIAS CARNEIRO NETO RECORRIDO: CAIO ANDRIUS ALVES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR PRAZO INDETERMINADO. PROVA DO PAGAMENTO PELO RÉU. FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Disciplina a legislação cível que a prova do pagamento é de quem pagou, e não por quem o recebeu. 2. Cabe ao réu comprovar que pagou os alugueres em atraso, por ser fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 3. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não foram sequer levados em consideração os valores pagos a título de parcelas “sobrepreçadas, o que descaracterizaria o status quo antes e consequentemente obrigaria a uma das partes ter privilégio sobre a outra” (ID 61769866). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado os dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultprassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, assentou: O contrato firmado pelas partes estabelece na cláusula referente ao prazo da locação que, “findo o prazo da locação, resolve-se o contrato, independentemente de qualquer aviso. Presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, continuando em vigor as demais cláusulas do contrato, se o LOCATÁRIO permanecer no imóvel depois de vencido o prazo ajustado, por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição ao LOCADOR, conforme o art. 46 da Lei do Inquilinato.” O contrato foi assinado pelo Apelante, logo, tinha conhecimento da cláusula que prorrogava o contrato por prazo indeterminado caso permanecesse no imóvel sem objeção do locador, ora Apelado. Disciplina a legislação cível que a prova do pagamento é feita por quem pagou, e não por quem o recebeu, logo, cabia ao Apelante comprovar a quitação dos débitos a ele imputados. Portanto, caracterizado o inadimplemento, cabia ao Réu, ora Apelante, comprovar que pagou os alugueres em atraso, por ser fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Logo, a r. sentença deve ser mantida nos termos em que foi proferida. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023